Tribunal: TJDFT
Processo: 0719631-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS E PROPRIEDADE NÃO ESCLARECIDA.
1. Apelação criminal interposta em face de decisão que indeferiu o pedido de restituição de um celular e de dois veículos, apreendidos durante cumprimento de Mandados de Prisão Temporária e de Busca e Apreensão, em investigação em que se apura a suposta existência de organização criminosa responsável por esquema de agiotagem, envolvendo a prática dos crimes de usura, extorsão e lavagem de capitais.
2. Em conformidade com o art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final e enquanto houver interesse no processo.
3. No caso, há fortes indícios do vínculo da apelante com os supostos líderes da organização criminosa, tendo inclusive sido denunciada pelos delitos de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Esse cenário, aliado ao fato de que a Defesa demonstrou a propriedade de apenas um dos veículos, sem justificar a origem dos recursos utilizados para a sua aquisição, o que constitui indício de que fora adquirido com o proveito da prática criminosa, impede a restituição dos bens antes do deslinde da respectiva ação penal, porquanto é efeito da sentença condenatória a perda em favor da União dos bens adquiridos com proveito do crime, ressalvado o direito do terceiro de boa-fé (art. 91, II, “b”, do CP).
4. Recurso conhecido e não provido.